Tribunal: TJSP
Processo: 3007530-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Câncer melanoma metastático – Fornecimento – Estado – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medicamento – Câncer melanoma metastático – Ipilimumabe e Nivolumabe – Alto custo – Ampliação da liminar para

Ementa:
PROCESSO
Medicamento – Câncer melanoma metastático – Fornecimento – Estado – Legitimidade:

– Há responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva.

PROCESSO
Medicamento – Câncer melanoma metastático – Ipilimumabe e Nivolumabe – Alto custo – Ampliação da liminar para fornecimento – Impossibilidade:

– Medicamento de alto custo que, embora considerado pelo médico que trata o paciente a melhor opção, não invalida os demais disponibilizados pelo SUS.